Tribunal: STF
Processo: ARE 1332109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÉNCIA. MUNICÍPIO DE CANELA. CERTIDÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO A ADMINISTRADOR DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. EXAME POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. CABIMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ADITIVO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O LIMITE DE 25%, PREVISTO NO § 1Q DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93. ILEGALIDADE. I - Quanto à preliminar de não -conhecimento do apelo por inovação recursal, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento. Os argumentos constantes do apelo, ainda que dispostos de forma diversa, versam sobre a matéria contida na inicial dos embargos. Ainda que assim não o fosse, como a sentença extinguiu os embargos com fulcro no art. 485, VI, do NCPC, o Tribunal pode analisar as questões trazidas no recurso, conforme o disposto no art. 1.013, § 39, I, do CPC/15. II - O Tribunal de Contas possui competência para julgar as contas dos administradores e para aplicar sanções e multas decorrentes de irregularidades, sendo que as decisões de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo, conforme dispõe o art. 71 da Constituição Federal. III - O exequente pode optar pela execução pelo rito do Código de Processo Civil ou da Lei de Execução Fiscal, visto que a Certidão emitida pelo Tribunal de Contas é revestida de eficácia executiva. No caso, o Município de Canela optou pelo ajuizamento de execução fiscal. IV - Não podem ser excluídas da apreciação do Poder Judiciário as decisões do Tribunal de Contas, haja vista o disposto no art. 5g, inciso XXXV, da CF/88: "A lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça a direito." Portanto, sendo cabível a análise pelo Poder Judiciário da decisão proferida pelo Tribunal de Contas e estando o processo apto para julgamento, possível a apreciação do mérito, haja vista o disposto no art. 1.013, § 3g, I, do NCPC. V - O Terceiro Aditivo Contratual, efetuado pelo ora apelante, previu o pagamento R$ 36.189,00, a título de complementação das obras, que correspondeu a 14,85% do contrato original, o que, segundo o Tribunal de Contas, somado aos percentuais dos dois aditivos anteriores, ocasionou um aumento de 39,81% do valor inicialmente contratado, afrontando o § 1g do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Embora o apelante afirme que o referido Aditivo Contratual foi feito com base no art. 65, § 6g, da referida Lei e que buscou restabelecer o equilíbrio econômico - financeiro do contrato, não se submetendo, assim, ao limite de 25% do § 1g do mesmo artigo, do contido nos autos não é possível concluir que tenha havido efetivamente o desequilíbrio econômico -financeiro do contrato a justificar o aditamento contratual. Primeiro, porque não há comprovação de que foram "solicitados" e executados serviços outros que não aqueles previstos nos dois primeiros aditivos contratuais. Segundo, porque as alegadas "obras de complementação" não decorreram de "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual", mas sim de uma "escolha" do Administrador, que não observou a limitação imposta pelo § lg do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Logo, são improcedentes os embargos à execução. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Caso concreto, verifica-se que o Primeiro Aditivo Contratual, efetuado em 17/07/2001 (fl. 73), acresceu 11,71% ao contrato original, em razão da necessidade de realização de serviços indispensáveis à execução da obra, não previstos na planilha orçamentária, sendo pago o montante de R$ 29.092,85. Com relação ao Segundo Aditivo, de 13/09/2001 (fl. 75), teve por finalidade a ampliação em 126m2 da área construída, sendo acrescido ao projeto original um segundo piso que não era previsto, destinado ao Plenário. O Contrato foi aditado em RS 32.915,60, o que equivale ao percentual de 13,24%. Vê-se que, até então, os acréscimos atingiram o percentual de 24,95%, ou seja, estavam dentro do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, bem como houve a contraprestação respectiva, reequilibrando a equação econômico -financeira do contrato. Ensina Marçal Justen Filho' que "o restabelecimento da equação econômico -financeira depende da concretização de um evento posterior à formulação da proposta, identificável como causa do agravamento da posição do particular. (..) Existe direito do contratado de exigir o restabelecimento do equilíbrio econômico -financeiro do contrato, se e quando vier a ser rompido. Se os encargos forem ampliados quantitativamente ou tornados mais onerosos qualitativamente, a situação inicial estará modificada. (...) Significa que a Administração tem o dever de ampliar a remuneração devida ao particular proporcionalmente à majoração dos encargos verificada. Deve-se restaurar a situação originária, de molde que o particular não arque com encargos mais onerosos e perceba a remuneração originariamente prevista. Ampliados os encargos, deve-se ampliar proporcionalmente a remuneração. A regra foi expressamente consagrada no art. 58, g .22, a propósito de modificação unilateral do contrato, mas se aplica a qualquer evento que afete a equação econômico -financeira". Contudo, afirma que a regra do art. 65, § 1°, da Lei de Licitações (limite de 25% das modificações) "não visa a dispor sobre a tutela à equação econômico -financeira, mas a restringir as escolhas discricionárias da Administração no tocante à modificação dos contratos" .2 Trata-se de assegurar o controle da regularidade da atuação da autoridade administrativa em face da lei e dos princípios aplicáveis. Deve ser demonstrada a necessidade da alteração, a adequação da solução cogitada, a economicidade da alternativa, etc. No caso sub judice, no que concerne ao Terceiro Aditivo Contratual, efetuado pelo ora apelante em 05/03/2002 (fls. 78/79), verifica-se que o valor pago à contratada (R$ 36.189,00), a título de complementação das obras, correspondeu a 14,85% do contrato original, o que, segundo o Tribunal de Contas, somado aos percentuais dos dois aditivos anteriores, ocasionou um aumento de 39,81% do valor inicialmente contratado, afrontando o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. O apelante, por sua vez, afirma que o referido Aditivo Contratual foi feito com base no art. 65, § 6°, da Lei Federal n° 8.666/93 (§ 6 Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico -financeiro inicial.) e buscou restabelecer o equilíbrio econômico -financeiro, não se submetendo, assim, ao limite de 25% do § 1° do mesmo artigo. Consta, no parecer jurídico acerca do aditamento para complementação de obras (fls. 19/22 da execução fiscal em apenso), que "foram executados e "solicitados" pela Presidência da Câmara Municipal vários serviços que não constavam no memorial descritivo e financeiro elaborado inicialmente com os projetos originais constantes no processo de licitação. Estes serviços solicitados acresceram unilateralmente obrigações à contratada, que devem ser pagos pela contratante para restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato". Ora, tal afirmação, por si só, não induz à conclusão de que tenha havido efetivamente o desequilíbrio econômico -financeiro do contrato a justificar o aditamento contratual com o acréscimo do valor de R$ 36.189,00 a ser pago à contratada. Primeiro, porque não há comprovação de que foram "solicitados" e executados serviços outros que não aqueles previstos nos dois primeiros aditivos contratuais. Veja-se que, no segundo aditivo, já fora previsto o pagamento do valor de R$ 32.915,60 pela ampliação em 126m2 da área construída, com o acréscimo do segundo piso, que não estava previsto no projeto original. Segundo, porque as alegadas "obras de complementação" não decorreram de "fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual", mas sim de uma "escolha" do Administrador, que não observou a limitação imposta pelo § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente